Tribunal: TJDFT
Processo: 0755317-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em que se discute a admissão da capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário (CCB) e se há abusividade no sistema de amortização adotado (“tabela price”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a capitalização composta de juros, segundo a Tabela Price, é válida; e (II) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano em contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
4. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica capitalização de juros.
5. Para que os juros estipulados em contratos bancários sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza.
6. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são abusivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A capitalização de juros é válida em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 2. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para autorizar a capitalização. 3. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em conformidade com a média de mercado não configura abusividade.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; e Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 382/STJ; Tema 251/STJ; AgInt no AREsp 1344595/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.10.2018; REsp n. 973.827/RS, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.2012; e REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.